Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO CAGED. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA.
1. Em primeiro plano, verifica-se que o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano, quando não forem encontrados bens do devedor.
2. Ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão, os autos são encaminhados ao arquivo provisório e a prescrição volta a correr normalmente.
3. Diante dessa sistemática, na forma do §3o do mencionado dispositivo, o desarquivamento do processo executivo só ocorrerá mediante pedido fundamentado do exequente, que demonstre minimamente a existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito.
4. No caso em análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que ante a frustração da execução, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo com base no art. 921, inciso III do CPC.
5. Nada obstante, o exequente/agravante compareceu aos autos para requerer a expedição de ofício ao CAGED, sem demonstrar, contudo, mínimos indícios de necessidade/utilidade da medida, não preenchendo, portanto, o requisito constante no mencionado inciso III do art. 921 do CPC.
6. Diante disso, não é possível a retomada do curso do processo tão somente para, movimentando a dispendiosa máquina do Judiciário, realizar a expedição dos ofícios requeridos, sem a apresentação de mínimos indícios de êxito
7. Ademais, não ficou comprovada a efetividade da medida pleiteada, para assim justificar a sua utilização pelo Poder Judiciário; nem tampouco que a própria parte não possa diligenciar extrajudicialmente em busca das informações requeridas.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.